Tribunal: TJBA
Processo: 8020393-74.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020393-74.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO CESAR BAHIA FALCAO

Advogado(s)
:
TAYANNE PIMENTA TRAVASSOS MARQUES

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE PROVEU PARCIALMENTE A APELAÇÃO INTERPOSTA.

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AUTOGESTÃO. CONTRATO FIRMADO EM 10/08/2003. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REAJUSTES POR ANUIDADE E POR FAIXA ETÁRIA. O C. STJ JÁ FIRMOU ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA É LÍCITO, MESMO DIANTE DA LEI Nº 9.656/98. REAJUSTE QUE ENCONTRA PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES NÃO CONSTATADA, CONTUDO OMISSO QUANTO À VEDAÇÃO DO REAJUSTE PARA IDOSOS VINCULADOS AO PLANO POR MAIS DE 10 ANOS. TEMA 952 DO STJ. ABUSIVIDADE VERIFICADA. REAJUSTES ANUAIS QUE DEVEM OCORRER COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE FIPE SAÚDE. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA SEGUNDO A RN ANS 63/2003. OPERADORA QUE NÃO SE LIMITOU A APLICAR O ÍNDICE DA FIPE-SAÚDE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A IRREGULARIDADE DO AUMENTO PRATICADO PELA OPERADORA DE SAÚDE EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO APÓS COMPLETAR 10 ANOS DE VINCULAÇÃO AO PLANO DE SAÚDE (TEMA REPETITIVO 952 DO STJ), BEM COMO DETERMINAR QUE OS VALORES PAGOS EM EXCESSO PELO SEGURADO, DEVERÃO SER RESTITUÍDOS PELA DEMANDADA, NA FORMA SIMPLES, OBSERVANDO-SE O PRAZO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL, PREVISTO NO ART. 206, § 3º, IV, DO CÓDIGO CIVIL.

INEXISTÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos nº 8020393-74.2022.8.05.0080, em que figura como embargante,
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL
, e como embargado,
PAULO CESAR BAHIA FALCAO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

2

Procurador(a) de Justiça